Tribunal: TJSP
Processo: 1018656-57.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r estadual promulgada em data anterior à lei complementar federal para a cobrança de Icms incidente na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica.

- Adotada embora a teoria dos motivos determinantes da decisão do STF para admitir a eficácia da Lei complementar paulista 14.470 a partir da vigência da Lei complementar federal 190, parece razoável admitir-se a viabilidade da cobrança do tributo após o decurso do prazo nonagesimal previsto no art. 3o da Lei complementar 190/2022.
Parcial provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1018656-57.2022.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA -DIFAL E DO ADICIONAL PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA -FECP EXIGIDOS SOBRE OPERAÇÕES ESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES.

- No julgamento do tema 1.093, o STF reconheceu a invalidade da cobrança, com amparo no Convênio do Confaz 93/2015, de diferencial de alíquota do Icms sobre operação interestadual que tenha por objeto mercadoria

Ementa:
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA -DIFAL E DO ADICIONAL PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA -FECP EXIGIDOS SOBRE OPERAÇÕES ESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES.

- No julgamento do tema 1.093, o STF reconheceu a invalidade da cobrança, com amparo no Convênio do Confaz 93/2015, de diferencial de alíquota do Icms sobre operação interestadual que tenha por objeto mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

- O STF modulou os efeitos de sua decisão, ressalvando apenas as ações judiciais em curso e de modo a possibilitar, até o exercício de 2022, a aprovação de lei sobre o tema para a regular cobrança do tributo.

- Invoca-se, para a solução dos autos, o entendimento adotado pelo STF, no julgamento do RE1.221.330, analisado sob o modo de recurso repetitivo, em que se admitiu a eficácia de lei complementar estadual promulgada em data anterior à lei complementar federal para a cobrança de Icms incidente na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica.

- Adotada embora a teoria dos motivos determinantes da decisão do STF para admitir a eficácia da Lei complementar paulista 14.470 a partir da vigência da Lei complementar federal 190, parece razoável admitir-se a viabilidade da cobrança do tributo após o decurso do prazo nonagesimal previsto no art. 3o da Lei complementar 190/2022.
Parcial provimento do recurso.